Tribunal: STF
Processo: HC 229827
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Filipe Maturi em favor de Dênis Paulo Machado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 760.683/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi definitivamente condenado pela prática do crime do art. 33, caput, c/c 40, V, da Lei 11.343/2006 à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pelo transporte de 148,4 kg de maconha e 1 kg de haxixe.



    Relata que, no dia dos fatos, com base em “informações da inteligência”, a Polícia Civil deteve na rodovia um veículo Fox, do qual o paciente era um dos passageiros, que estaria funcionando como batedor para um veículo Palio carregado de drogas. Afirma que o telefone celular do motorista foi acessado para se ler as mensagens que trocava com os ocupantes do Palio, detido posteriormente. (p. 4) 



    Sustenta que os aparelhos celulares teriam sido devassados fora de uma situação de flagrante delito e sem autorização judicial, o que tornaria ilícita a prova que levou à apreensão da droga.



    Afirma que não haveria provas quanto às informações referidas pelos policiais sobre o transporte de drogas e que os agentes teriam exigido, sob ameaça, o desbloqueio dos aparelhos, e teriam monitorado as conversas por cerca de uma hora. (p. 17)



    Alega que o paciente preencheria todos os requisitos para receber o benefício do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, indevidamente negado pela quantidade de drogas e pelas circunstâncias da prisão. (p. 20) 



    Declara que o paciente é primário, tem bons antecedentes e trabalhou com carteira assinada por mais de 16 anos. (p. 25)



    Afirma que o regime inicial deveria ser o semiaberto, segundo a quantidade de pena, não havendo fundamentação concreta para sua exacerbação. (p. 34) 



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja absolvido o paciente, ou, subsidiariamente, seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e mitigado o regime inicial.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do writ. (eDOC 19)



    É o relatório.  



    Decido.  



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos. 



    Para a melhor compreensão dos autos, colho da sentença condenatória:  



    “A pretensão punitiva estatal é parcialmente procedente. 



    A materialidade e autoria do delito imputado na denúncia foram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante às fls. 01/02, boletim de ocorrência às fls. 13/19, auto de exibição e apreensão às fls. 20/23, auto de constatação preliminar às fls. 24/28, laudo pericial às fls. 124/126, 257/259, 260/264, 265/267 e 268/315, relatório final às fls. 332/360, pelos depoimentos às fls. 03/04, 05/06, 07/08, 09, 10, 11 e 12, e pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório. 



    Cezar Naim de Oliveira Wehbe e Willian Gomes da Silva Namura, policiais civis, ouvidos na fase inquisitiva, relataram que receberam informações que um veículo Palio estaria transportando grande quantidade da droga maconha, proveniente do estado do Mato Grosso do Sul, e que um veículo Fox, figuraria na função de “batedor”, à frente da carga verificando a presença de patrulhamentos e bloqueios, dando suporte ao transporte da droga. informaram que identificaram a passagem dos veículos por leitores de placas de veículos e passaram a monitorá-los, sendo efetuado cerco policial no pedágio localizado na Rodovia Raposo Tavares, KM 590, Praça do Pedágio, na cidade de Presidente Bernardes, com apoio dos policiais rodoviários Sub. Ten. Cavalheiro, Cb. Coimbra e Sd. Carvalho. Afirmaram que primeiramente houve a abordagem do veículo Fox, de placas DSN7620, Itápolis SP, e identificaram que o veículo era ocupado por LUIZ AUGUSTO, que conduzia o veículo, CARLOS E DENIS. Narraram que ao serem indagados, os ocupantes apresentaram respostas desencontradas, mas confirmaram que provinham da cidade de Ponta Porã com destino a Presidente Prudente e, na sequência, São José do Rio Preto. Relataram que acessaram o aparelho celular de LUIZ AUGUSTO, com sua autorização, e verificou-se a existência de mensagens com o contato (16) 99414-4715, aparelho apreendido com LUIZ HENRIQUE, indagando sobre localização. Ainda, no contato (16) 99975-3590, salvo como “Prima”, encontraram trocas de mensagens em que ela diz “oba tomamos enquadro, tudo certo, chegando Botaguaçu”, indicando que também possuía função de “batedor”. Informaram que nada de ilícito foi encontrado no veículo. Afirmaram que enquanto os ocupantes do veículo Fox permaneciam detidos, conseguiram identificar a passagem de um veículo Palio, de características semelhantes às fornecidas, cor bege e placas CFU3438-SP. Em seguida, foi efetuada a abordagem do veículo no guichê de pagamento de pedágio em Presidente Bernardes, por volta das 12h00min. No veículo, estavam JOABNE, que conduzia o veículo, e LUIZ HENRIQUE. Informaram que ao efetuar a vistoria veicular, no porta-malas e no banco traseiro foram encontrados 177 tijolos de substância que aparentava ser o entorpecente maconha, bem como um tijolo que aparentava ser o entorpecente haxixe, que sequer estavam ocultados. Relataram que as drogas estavam envoltas em sacolas plásticas pretas com fita adesiva e uma figura de jogador de futebol em desenho animado. Narraram que as substâncias encontradas foram exibidas e pesadas a cada dez tijolos, revelando peso bruto aproximado de 148.411,0 quilos de maconha e 1.022,4 quilos de haxixe. Afirmaram que, com a autorização de LUIZ HENRIQUE, encontraram em seu aparelho celular conversas com o contato de número (16) 99609-8076, em que perguntava onde estavam, dando direcionadas e recebendo-as dos “batedores”, conversas sempre no plural, indicando que todos estavam associados e tinham conhecimento da função que realizavam. Relataram que ao serem indagados, os acusados confessaram transportar as drogas, afirmando que vinham da cidade de Ponta Porã, assim como confirmaram que o veículo Fox figurava na função de “batedor”. Informaram que foi realizada a prisão em flagrante de todos os envolvidos. Acresceram que o veículo Palio ostentava a placa CZU2301 Cubatão SP, mas em pesquisas dos demais sinais de identificação, verificou se que em verdade, se tratava do veículo Palio, de placas CFU3438 São Carlos SP, produto de roubo ocorrido na cidade de São Carlos em 14/01/2020. JOABNE confessou a prática do roubo e afirmou que o fez em companhia de pessoa conhecida como “Bob Esponja” (fls. 03/04 e 05/06).



    [...]



    Inicialmente, observo ser necessário REJEITAR a preliminar de nulidade das provas obtidas através da quebra do sigilo telefônico do réu LUIZ AUGUSTO. 



    Pese o alegado pela defesa técnica, conforme afirmado pelos policiais responsáveis pela abordagem, o acesso aos seus aparelhos de telefonia móvel se deu com sua prévia autorização, o que foi confirmado durante o respectivo interrogatório na repartição policial (fls. 09). 



    Aliás, deve ser ressaltado que o acesso a todos os aparelhos de telefonia efetuado nos autos se deu mediante prévia autorização de todos os réus (vide fls. 07/08, 09, 11 e 12). 



    Logo, considerando que o próprio titular do sigilo dele abriu mão durante a investigação, verifica-se que a autorização judicial se tornou desnecessária para análise dos aparelhos. 



    Anoto ainda que a quebra do sigilo telefônico em contexto de prisões em flagrante como o ora apurado é medida corriqueira e tem sido reiteradamente deferida por magistrados desta Corte, o que significa que a devassa invariavelmente ocorreria durante o curso das investigações. 



    Portanto, afasto a preliminar de nulidade da prova obtida pela quebra do sigilo telefônico de todos os réus. 



    Prosseguindo, conforme se infere da prova dos autos, a natureza das drogas foi confirmada como as substâncias vulgarmente conhecidas como maconha e haxixe, que os réus transportavam no interior do veículo. 



    O relato das testemunhas foi confirmado pelos réus JOABNE e LUIZ HENRIQUE, que admitiram a prática delituosa. Trata-se de confissão válida, dada sua espontaneidade e alinhamento com as demais provas dos autos, notadamente a prova material. Serve, portanto, como prova definitiva da autoria.



    Diga-se o mesmo quanto aos réus LUIZ AUGUSTO, CARLOS e DENIS. 



    Embora neguem peremptoriamente seu envolvimento com os crimes ora apurados, o conjunto de provas, ainda que indiretas, converge em sentido contrário à sua versão dos fatos. 



    A confissão de JOABNE em solo policial é altamente verossímil por sua grande riqueza de detalhes e principalmente pelo fato daquele réu não ter dado em juízo justificativa plausível para a abrupta modificação de seu relato. Com efeito, JOABNE detalhou o modus operandi do transporte de drogas: enquanto um veículo transportaria as drogas propriamente ditas, outro faria reconhecimento à sua frente e agiria para chamar a atenção da polícia rodoviária, estando, para este fim, embarcado com vários passageiros. 



    Pontuo que não se trata, meramente, da palavra de um réu contra a do outro, pois a versão de JOABNE foi corroborada pelo relato dos policiais que realizaram sua prisão em flagrante, a quem este réu teria confirmado o envolvimento de um veículo Fox no ocorrido, como o veículo dirigido por LUIZ AUGUSTO. 



    Com efeito, não é coincidência que o veículo conduzido por LUIZ AUGUSTO tinha outros dois passageiros em seu interior, todos com justificativas absolutamente inverossímeis para o longo trajeto que percorreram na condição de meros acompanhantes do motorista. 



    O laudo pericial de fls. 268/315 e o relatório de investigação de fls. 317/331 demonstram o liame subjetivo travado entre os passageiros dos veículos Pálio e Fox: LUIZ AUGUSTO, condutor do veículo Fox, embora tenha negado conhecer os réus embarcados no veículo Pálio, enviou mensagem de áudio, através do aplicativo WhatsApp, ao telefone de LUIZ HENRIQUE, passageiro do veículo que efetuava do transporte direto das drogas. 



    Com efeito, o laudo pericial confirmou troca de mensagens entre LUIZ AUGUSTO e LUIZ HENRIQUE, que fazia uso do SIM número 55 16 99414-4715, nas quais o indagava sobre sua localização. 



    Lado outro, o álibi alegado por LUIZ AUGUSTO, CARLOS e DENIS de que vieram buscar DENIS para renovar sua carteira de habilitação, não foi confirmado por quem quer que fosse. Nenhuma pessoa foi arrolada pelas Defesas de modo a lhes conferir um mínimo de fidedignidade. 



    Assim, vislumbra-se demonstrada a incursão dos réus no tipo penal descrito artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e, à míngua da demonstração de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, suas condenações nas sanções dos respectivos preceitos secundários se impõe.” (eDOC 4, p. 2-7)  



    Colho, ainda, da manifestação do d. representante do Ministério Público Federal:  



    “Não obstante a desconexão do pleito com o escopo do writ bastar para o imediato afastamento da pretensão, conveio a este parquet adentrar nos argumentos, com vistas a investigar eventual flagrante ilegalidade ou teratologia relacionada à execução da condenação imposta, apta a suscitar eventual ordem de ofício. 



    Todavia, compulsando os autos, não se vislumbra qualquer constrangimento ilegal, porquanto as decisões das instâncias ordinárias e o indigitado acórdão encontram-se solidamente fundamentados.



    O pleito de declaração de nulidade e, por conseguinte, o desentranhamento de prova obtida por acesso ao aparelho celular do paciente, exige demonstração de efetivo prejuízo causado ao paciente (pas de nullité sans grief), o que não restou demonstrado pelo impetrante. 



    Em contraponto, consta do voto em sede de apelação que a autoria e a materialidade delitivas comprovaram-se por vários outros elementos probatórios:  



    E, no caso em tela, não se vislumbra, nem foi demonstrado o prejuízo concreto que adveio à defesa, decorrente da análise dos aparelhos celulares, tampouco em que modificaria o que está comprovado nos autos, já que a materialidade e autoria delitivas restaram seguramente demonstradas por vários outros elementos de convicção amealhados aos autos no decorrer da instrução, como adiante se verá.  



    Logo, a corte local decidiu em conformidade com a jurisprudência desse STF:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, POR DUAS VEZES. NULIDADE ARGUIDA NÃO EVIDENCIADA. DEFICIÊNCIA DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUADA. VIA 



    1. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, não se reconhece nulidade no processo penal.



    […] 



    (RHC 228628 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 26/06/2023, DJe de 27 06-2023)  



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRONÚNCIA. ARTIGO 413, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO CONFIGURADO. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO ILEGALIDADE PREJUÍZO. MANIFESTA OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 



    […] 



    3. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido. 



    (HC 209475 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 14/02/2022, DJe de 17-02-2022)  



    EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÕES DE NULIDADE. PRISÃO PREVENTIVA.



    […] 



    2. O STF entende que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 



    […] 



    (HC 186993 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe de 31 08-2020)  



    No que tange à dosimetria, salienta-se que sua adequação justifica-se pela consideração, por parte das instâncias ordinárias, dos critérios norteadores do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.343/06, de modo que as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias foram idoneamente fundamentadas. 



    Vale levantar que a valoração de cada circunstância judicial cabe aos julgadores próximos aos fatos, porquanto conhecedores da realidade sociocultural da circunscrição e dos envolvidos, como, a título de exemplo, a grande quantidade de entorpecentes. 



    Desse modo, tais autoridades judiciárias revelam-se naturalmente competentes para mensurar a condenação necessária e suficiente, com vistas não apenas ao caráter retributivo, mas também à prevenção de novo cometimento do delito e à ressocialização do condenado. 



    Qualquer análise mais aprofundada da inexistência de demais provas suficientes para comprovação da autoria e da materialidade, ou da improcedência da recusa na aplicação do redutor constante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, e a consequente redução de regime inicial, não são suscetíveis de aferição via habeas corpus, por demandar minucioso reexame fático e probatório, procedimento inviável na estreita e célere via eleita. 



    Como assentado na reiterada jurisprudência dessa Suprema Corte, “a ação de habeas corpus constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento”” (eDOC 19)  



    O art. 244 do Código de Processo Penal estabelece que a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 



    Outrossim, o início da persecução criminal deu-se com base em denúncia anônima, na qual já havia sido revelado a existência de dois veículos que trafegavam pela rodovia com grande quantidade de drogas ilícitas. 



    Dessa forma, ao contrário do que pretende fazer crer a defesa, não foi o acesso ao conteúdo das conversas gravadas no celular de um dos acusados que deu ensejo à descoberta da trama criminosa, e, sim, a denúncia anônima que identificou os veículos que estariam sendo utilizados como meio de transporte para a empreitada criminosa.



    Em outras palavras, independentemente da alegada violação dos dados de telefonia móvel sem autorização judicial, o flagrante seria realizado e teriam ocorrido as prisões dos suspeitos, cujo resultado da instrução processual, com a condenação dos acusados, notadamente pelo amplo material colhido com a perícia realizada nos aparelhos celulares dos apreendidos (e. DOC 8), confirmando fartamente a materialidade e a autoria do crime de tráfico, permaneceria incólume.



    Esta Corte já decidiu que ‘(...) além da arguição opportuno tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio pas de nullité sans grief,presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: RHC nº 117.096/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 15.10.13.’ 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente